Tribunal: TJMT
Processo: 0001684-40.2017.8.11.0047
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001684-40.2017.8.11.0047
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2425-88 (EMBARGANTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (EMBARGANTE), ALESSANDRA BRIZOTTI MAZZIERI DE LIMA - CPF: 173.324.508-10 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), WAGNER DA SILVA VILA - CPF: 429.824.131-91 (EMBARGADO), MAYRLA THANDRA MARTINS - CPF: 028.615.411-05 (ADVOGADO), ROBSON CARDOSO DE JESUS 04724806508 - CNPJ: 19.998.027/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001684-40.2017.8.11.0047

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EM SITE DE TERCEIROS COM PAGAMENTO POR BOLETO BANCÁRIO EMITIDO PELOS REQUERIDOS – PAGAMENTO EFETUADO – PRODUTO NÃO ENTREGUE – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO - RECURSOS DESPROVIDOS - HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
0001684-40.2017.8.11.0047

EMBARGANTE:
PAGSEGURO INTERNET S.A.
.

EMBARGADO:
WAGNER DA SILVA VILA.

Processo na origem n.º 0001684-40.2017.8.11.0047

Comarca de Jauru
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
PAGSEGURO INTERNET S.A.
, de acórdão que negou provimento ao apelo
.

O Apelo n.º 0001684-40.2017.8.11.0047 restou assim ementado (ID 127640166 - Pág. 1/2):

"

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EM SITE DE TERCEIROS COM PAGAMENTO POR BOLETO BANCÁRIO EMITIDO PELOS REQUERIDOS – PAGAMENTO EFETUADO – PRODUTO NÃO ENTREGUE – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO - RECURSOS DESPROVIDOS.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor).

O consumidor não pode ser responsabilizado, tampouco prejudicado por falhas no site de compras disponibilizado pela própria empresa requerida.

Não se afigura pertinente reduzir o valor arbitrado a título de danos morais, quando mostra-se adequado ao caso e a finalidade da sanção, que é a de compensar o abalo sofrido, bem como inibir a conduta abusiva
”
.

O embargante,
PAGSEGURO INTERNET S.A.
, alega que o acórdão foi omisso, porque não esclareceu acerca dos honorários advocatícios que foram fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor e também em 2,0 URHs/Unidade Referencial de Honorários da Tabela da OAB/MT, item 3.1 da tabela, em favor do advogado dativo.

Pugna pelo provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado e, com efeitos infringentes, esclarecer o valor a ser pago a título de honorários e como será feito o cálculo das custas processuais.

CONTRAMINUTA
(ID 131695678 - Pág. 1): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001684-40.2017.8.11.0047

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
PAGSEGURO INTERNET S.A.
, de acórdão que negou provimento ao apelo
.

O embargante,
PAGSEGURO INTERNET S.A.
, alega que o acórdão foi omisso, porque não esclareceu acerca dos honorários advocatícios que foram fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor e também em 2,0 URHs/Unidade Referencial de Honorários da Tabela da OAB/MT, item 3.1 da tabela, em favor do advogado dativo.

Pugna pelo provimento dos declaratórios para suprir o vício apontado e, com efeitos infringentes, esclarecer o valor a ser pago a título de honorários e como será feito o cálculo das custas processuais.

Observa-se que, de fato, houve omissão com relação à majoração dos honorários advocatícios em favor do representante legal do autor, porquanto duas foram as verbas fixadas na sentença.

A primeira em valor percentual, ou seja, 10% sobre o proveito econômico obtido, este em favor do representante do autor.

O segundo em 2,0 URHs/Unidade Referencial de Honorários da Tabela da OAB/MT, em favor do

advogado dativo Dr. José Roberto Gomes Albéfaro – OAB/MT 5738/B, que atuou em nome dos requeridos ROBSON CARDOSO DE JESUS e FLORIPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ONLINE LTDA, ambos revéis.

No acórdão que julgou o apelo, houve a majoração

dos honorários advocatícios de 2,0 para 2,5 URHs/Unidade Referencial de Honorários da Tabela da OAB/MT, item 3.1 da tabela II (art. 85, § 11 do CPC).

No entanto, o acórdão foi omisso porque não majorou os honorários advocatícios em benefício do patrono do autor, que igualmente faz jus ao acréscimo, conforme determina o art. 85, § 11 do CPC.

Assim, devem ser majorados também os honorários de 10% para 20% sobre o valor da condenação, o que se mostra suficiente para remunerar o trabalho adicional apresentado pela defesa do apelado, ora embargado.

No que diz respeito ao cálculo das custas processuais, este não sofreu majoração ou modificação por ocasião do julgamento do apelo e o seu cálculo é independente do valor dos honorários advocatícios, logo nada há que alterar com relação a este valor.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de majorar também os honorários advocatícios devidos pelos requeridos, de 10% para 20% sobre o valor do proveito econômico

obtido pelo autor, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022